Tribunal: TJMT
Processo: 1033497-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033497-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (AGRAVANTE), LESLEY VIRGINO PEREIRA ZUZA - CPF: 018.577.021-58 (AGRAVADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA DE SOUZA AVELINO - CPF: 017.078.361-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de indenização securitária. Perícia médica. Impugnação ao valor dos Honorários Periciais. Discordância genérica e meramente subjetiva.
Ausência de indicação de parâmetros objetivos a contrapor os critérios usados para fixação da verba honorária
. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade observados. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto
pela seguradora/ré
contra decisão que homologou a p
roposta de honorários periciais apresentada pelo expert nomeado pelo
j
uízo à condução de perícia médica.

II. Questão em discussão

2.
O propósito re
cursal consiste em definir
se
o valor dos
honorários periciais
é compatível e congruente às particularidades do caso concreto, atendendo os
critérios de raz
oabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
A
fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade
e proporcionalidade, mas
sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos
.

4.
N
ão sendo os critérios usados
à
fixa
ção d
os honorários periciais aberrantes ou manifestamente desproporcionais, cuja incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade
de redução/readequação,
a manutenção da decisão homologatório da proposta de honorários
é
medida
impositiva.

IV. Dispositivo

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto p
or

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

contra a r. decis
ão
proferidas pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara
Única
da Comarca de
Tabaporã
/MT, que nos autos da
ação de

Cobrança c/c
Indenização por
Danos Morais
(Proc.
no 1000176-17.2025.8.11.0094
)
, ajuizada
em desfavor da agravante
e de
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
por
LESLEY VIRGINO PEREIRA ZUZA
,
homologo
u

a proposta
d
e
honorários periciais
apresentada pelo expert judicial, no valor de R
$

10.000,00
, por
entender pertinente
e adequado a
o trabalho
pericial a ser realizado para verificar eventual
invalidez
sofrida pelo autor
em decorrência do acidente narrado na inicial

(cf. Id. no
208506636
dos autos de origem).

A

agravant
e
a
firma
que

a perícia
a ser realizada
não apresenta maiores complexidades, uma vez que a elaboração do laudo consistirá em
simples exame clínico e análise de documentação médica para
apurar se
o
autor é
portador
de invalidez permanente e, se
for o caso, se
a
condição
foi proveniente de acidente noticiado
nos autos
,
com a
indica
ção do
percentual de invalidez
,
tanto é que
o perito
sequer chegou a
precis
ar

qual seria a grande complexidade acerca do trabalho a ser realizado
a
justificar o
alto
valor apontado
na proposta de honorários
, pelo que p
ede

o
p
rovimento do
recurso
para que
seja
reformada a decisão agravada
,

a fim de que
reduzir
o
valor dos
honorários periciais
para
quantia não superior
a
R$

2.000,00
, e
, de imediato, a concessão de efeito suspensivo

(cf. Id. no
317738850
)
.

A decisão
vinculada ao
Id
.
no
318899874
recebeu e
admitiu o processamento do agravo de instrumento,
mas indeferiu o
pedido de concessão de efeito suspensivo
.

O agravado
não
ofertou contrarrazões
(cf.
Id. no
325176352
).

É o relatório
.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Embora a decisão agravada não se enquadre no rol legal de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o cabimento e a relevância da imediata apreciação da questão suscitada pela agravante, eis que a prorrogação do enfrentamento à impugnação à proposta de honorários periciais tornará o futuro pronunciamento jurisdicional praticamente inútil, de modo que, e inclusive, com apoio no abrandamento introduzido à sistemática recursal do Agravo pelo
eg
. STJ (
Resp
no 1.696.396/MT), admito a interposição recursal tal como efetivada, porém,
aqui já me adiantando, por não divisar a presença de elemento probatório
mínimo

a
conven
cer
quanto ao desacerto da decisão agravada, tenho que a insurgência recursal não merece acolhimento.

Digo isso porque a discordância da Seguradora/ré/agravante é absolutamente genérica, fundada,
em suma
, em discordância de cunho subjetivo
,
desamparados de dados objetivos pertinentes à específica hipótese dos autos e que
pudesse
s
e
rv
ir
de parâmetro seguro e adequado para demonstrar/constatar que as informações, metodologias, previsões e/ou valores indicados pelo perito nomeado são, de fato, excessivos, desproporcionais ou, de outro modo, injustificados, porque não correspondem à realidade do mercado local.

É certo que o valor dos honorários periciais deve ser definido em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem desprezo do aspecto da justa e condigna remuneração do profissional nomeado para exercer o mister probatório
.

A hipótese dos autos envolve
ação
de cobrança de indenização securitária por invalidez parcial permanente de um dos membros inferiores da parte autora/agravada (
sequela permanente
no

“
terço médio da perna
até a
articulação tíbio-
tarsica
”), cujo objeto da perícia, em princípio,
realmente não
parece demandar
trabalho

pericial
complex
o
,
o que, porém, não significa dizer que o exame técnico
necessári
o
para definir a ocorrência de invalidez permanente e o grau percentual de

invalidez do membro afetado é
“
simples
”
, tanto é que, conforme anunciado na petição inicial,
as
perícia
s
médica
s
realizada
s
por cada

seguradora
/ré
cheg
aram
a resultado
s
distinto
s
, e, somado a isso,
sendo um dos fatores preponderantes para elevar o custo final da proposta, tem-se a necessidade de deslocamento do perito à realização do exame clínico entre Cuiabá e
Tabaporã
, local em que o autor reside, cuja distância é de cerca de 700 km.

Como dito, embora se queixe de
o valor
admitido
pela decisão agravada destoa do que preço habitual cobrado pelo
mesmo
serviço ou do que é normalmente arbitrado judicialmente,
a Seguradora/agravante não instruiu os autos

com

nenhum elemento de prova que constituísse parâmetro idôneo para demonstrar a veracidade de sua alegação
, ou seja, não se tem demonstração segura de que os valores cobrados pelo expert destoa enormemente do valor praticado no mercado na região
,
afinal, para subsidiar a sua impugnação recursal,
limitou
-se
a citar
dois
julgados proferidos por este
eg
.
Tribunal de Justiça
,
que, apesar de versar
em
sobre o mesmo tema, não guarda
m
similitude com o contexto fático
visto no presente caso
,
seja em relação à espécie de lesão, seja em função da localidade em que o processo está em curso
.

Ora, antes de discordar, e para justificar a discordância, cabia à Seguradora/ré/agravante apresentar orçamentos ou decisões proferidas em casos
com efetiva similitude fática
, ou, ainda, se for o caso, contraponto por escrito que contivesse fundamentos criveis e técnicos a respeito de eventuais incongruências das previsões/expectativas que levaram ao arbitramento da verba honorária na espécie,
o que não foi o que se sucedeu na espécie, logo,
inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, e não sendo os critérios usados para se fixar os honorários periciais aberrantes ou manifestamente
desproporcionais, cuja incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador,
repito que
o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Pelo exposto,
nego provimento

ao
recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025